Tribunal: TJSP
Processo: 0003571-20.2022.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Agravo em execução penal – Execução de pena de multa – Indeferimento da inicial e extinção do processo – Pena de multa que manteve sua natureza de sanção criminal – Art. 51 do CP – Limite das execuções fiscais inaplicável – Precedentes – Não comprovada a impossibilidade do pagamento – Tema 931 atualizado – Recurso provido.